Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. PARÂMETROS DE CORREÇÃO FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. MANTIDA DECISÃO AGRAVADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria judicial. Sustenta a agravante que os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença condenatória.
2. Conforme destacado na decisão agravada, houve manifestação expressa na fase de conhecimento a respeito dos juros e da correção monetária, havendo o transito em julgado desta matéria, não podendo ser revista, em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada. “A substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada" (STJ, AgInt no AREsp 19.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2017).
3. Deve prevalecer o parâmetro fixado na sentença: “com incidência de correção monetária (INPC), desde o desembolso de cada parcela, e juros de mora (1% ao mês), a contar da citação, em parcela única.” Mantida a decisão agravada.
4. Recurso conhecido e improvido.